Tribunal: CARF
Processo: 10930.001383/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001383/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
KOKI KITAHARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
A dedução com dependente na apuração do imposto de renda devido será
permitida tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restar comprovada a satisfação
dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física referente ao ano-calendário de 2002, exercício de 2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001383/2007-71
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 11.617,07, em face do
Recorrente não ter comprovado as deduções declaradas com dependente e despesas médicas nas
quantias de R$ 1.272,00 e R$ 13.103,12 respectivamente, nestes termos (processo digital, fls. 12
e 111 a 113):

DEPENDENTES
Dedução indevida com dependente. O contribuinte informou como dependente no
quadro 6 de sua Declaração de Ajuste Anual,YOJI KITAHARA e uma vez intimado a
comprovar a relação de dependência deste, apresentou Termo de Curatela data de
25/05/2007. Tendo em vista que não foram apresentados documentos que
comprovassem a re1ação de dependência de Yoji Kitahara no ano-ca1endário em
questão (2002), a fisca1izaçâo está efetuando a glosa de um dependente na
DIRPF/2003.
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a titulo de despesas médicas. Uma vez excluido o dependente Yoji
Kitahara. da Dec1aracão de Ajuste Anua1 do contribuinte, as despesas médicas desse
dependente também devem ser g1osadas. Conforme documentos apresentados pe1o
contribuinte e diligências rea1izadas, constatamos que as seguintes despesas são de Yoji
Kitahara: Unimed de Londrina (RS 1.103,12); José dos Santos Lima (RS 4.000,00) e
Alfa Físio C1ínica de Fisioterapia Ltda - José dos Santos Lima & Cia Ltda (RS
8.000,00) [...]
Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual

[...]

[...]

(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-25.182 - proferida pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fl. 125):
3. Cientificado do lançamento em 27/07/07, segundo Aviso de Recepção – AR de fl.
117, o interessado ingressou com impugnação tempestiva em 28/08/07, alegando, em
síntese:
[...]
b) Da glosa de dependente – o Impugnante não se conforma com a glosa de
dependente – seu irmão excepcional – que mantém desde o falecimento do pai, ocorrido
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

em 1989. “Os documentos que agora se anexam ao presente expediente, demonstram
que o irmão, YOJI KITAHARA, é portador de deficiência mental, além de oligofrenia
comprometida com outras patologias neuropsiquiátricas.” Buscando demonstrar a
ligação familiar e a relação de dependência existente, o Impugnante instruiu sua defesa
com Termo de Interdição, atestado médico firmado pelo Dr. Milton Takemura e
proposta de inscrição na UNIMED. Dessa forma, requer seja desconstituído o crédito
tributário decorrente das glosas efetuadas.
c) Da glosa de despesa médica – com base nos argumentos apresentados, o
Impugnante também não se conforma com a glosa das despesas médicas havidas com o
seu dependente Yoji Katahara.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 123 a 127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento em relação a qual o
contribuinte não apresenta óbice.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Somente podem ser declaradas como dependentes do contribuinte, para fins de dedução
no Imposto de Renda, as pessoas relacionadas pela legislação de regência desse tributo,
ficando a declaração sujeita a comprovação mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS
MÉDICAS.
TRATAMENTO
DE
NÃO-DEPENDENTE.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual não se aplica àquelas que
não são relativas a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes.
Impugnação improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando as alegações da impugnação (processo digital, fls. 131 a 135):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 130), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl.
131), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, a matéria foi integralmente devolvida para análise
em segunda instância.
Mérito
Dedução com dependentes
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seus arts. 4o, inciso III, e 8o,
incisos I e II, alínea ‘c”, prescreve, quantia na rubrica “Dependente”, que poderá ser deduzida,
respectivamente, tanto da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto como daquela
apurada no ajuste anual, verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
III - a quantia, por dependente, de:
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
c) à quantia, por dependente, de:
Nesse pressuposto, reportado mandamento legal igualmente prevê a conformação
das pessoas tidas por “dependentes”, para fins da citada dedutibilidade. É o que se passa a
conferir mediante a transcrição de seu art. 35, incisos I a VII, e §§ 1o ao 5o, nestes termos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo art.
77 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
5.583/DF, com trânsito em julgado certificado no dia 4/8/2021, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou a tese de que “Na apuração do imposto sobre a renda de pessoa física, a pessoa
com deficiência que supere o limite etário e seja capacitada para o trabalho pode ser
considerada como dependente quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas
por lei”, de cuja ementa transcrevemos os seguintes excertos:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF.
DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA.
1. Ação direta proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
contra o art. 35, III e V, da Lei no 9.250/1995, que não qualifica como dependentes, para
fins de apuração do imposto sobre a renda, as pessoas que superem o limite etário e que
sejam capacitadas física e mentalmente para o trabalho. Pedido de interpretação
conforme a Constituição, para que as pessoas com deficiência sejam consideradas como
dependentes mesmo quando superem o limite etário e tenham capacidade laboral.
[...]
7. Procedência parcial do pedido, fixando-se interpretação conforme a Constituição do
art. 35, III e V, da Lei no 9.250/1995, para estabelecer que, na apuração do imposto
sobre a renda de pessoa física, a pessoa com deficiência que supere o limite etário e seja
capacitada para o trabalho pode ser considerada como dependente quando a sua
remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei.
8. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Na apuração do imposto sobre a renda de
pessoa física, a pessoa com deficiência que supere o limite etário e seja capacitada
para o trabalho pode ser considerada como dependente quando a sua remuneração não
exceder as deduções autorizadas por lei”. (ADI 5583, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021)
A propósito, mais detalhadamente, destaque-se, tocante à relação de
dependência, para fins de dedutibilidade do imposto de renda pessoa física, didaticamente, vê-se,
claramente, 7 grupos, quais sejam:
1. o cônjuge (inciso I), sem condição imposta;
2. os companheiros (inciso II), se com filho resultante da vida em comum ou com
ela há mais de cinco anos;
3. os filhos e enteados (inciso III):
(a) até 21 anos ou até 24 anos, se estudantes;
(b) de qualquer idade, se incapacitados física e mentalmente para o trabalho;
4. o menor pobre até 21 (inciso IV), se criar, educar e detiver a guarda judicial;
5. o irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais (inciso V):
(a) até 21 anos, se detiver guarda judicial ou até 24 anos, se estudantes;
(b) de qualquer idade, se incapacitados física e mentalmente para o trabalho;
6. os pais, avós e bisavós (inciso VI), sem rendimentos superiores ao teto da
isenção mensal;
7. o absolutamente incapaz (inciso VII), se tutor ou curador.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

Nesse pressuposto, considerando que a definição deve abranger o todo definido e
tão somente ele, o comando legal refere-se ao “parente” incapacitado para o trabalho nos incisos
III e V (filhos, enteados, irmão, neto e bisneto) de forma distinta daquela franqueada aos
“estranhos” vistos no inciso VIII (absolutamente incapazes). Os primeiros, caracterizados pela
unidade familiar e laudo médico; os últimos, vinculados ao suposto declarante, não por laços
familiares, mas em razão dos instrumentos jurídicos da tutela e curatela
Após a contextualização legal, passo propriamente à análise do caso concreto.
Sequenciando, constata-se que o julgador de origem decidiu pela improcedência
da matéria, porque o Contribuinte não possuía, à época do fato gerador autuado, a comprovação
de que o Sr. YOJI KITAHARA, era seu dependente, eis que apresentou atestado médico e termo
de curatela emitidos somente em 2007. Portanto, não logrou provar sua pretensão mediante a
apresentação de laudo médico atestando que seu irmão, à época dos fatos geradores, enquadrava-
se como “incapacitado para o trabalho”. É que o atestado apresentado em 2/2/2007 apenas
confirma que, naquela data, o paciente “não tem condições de exercer qualquer atividade”, nada
referindo-se à capacidade física e mental por este gozada no ano-calendário de 2002.
Assim entendido, tanto dito diagnóstico como a “Declaração dos Vizinhos” e o
“Auto de Interrogatório”, por si sós, são insuficientes para provar o cumprimento dos requisitos
exigidos por lei para o gozo da reportada dedutibilidade (processo digital, fls. 87, 136 e 137).
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigência legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, é razoável a autoridade fiscal exigir prova do efetivo
pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte pretendeu provar por
meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001383/2007-71

Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
Sequenciando a análise, constata-se que o julgador de origem decidiu pela
improcedência da matéria, porque o suposto dependente, à época do fato gerador autuado, não
preenchia os requisitos legais a isso exigidos por lei. Confira-se (processo digital, fl. 127):
Da glosa de dependente
[...]
16. Portanto, como a dedução com despesas médicas restringe-se àquelas havidas com o
próprio contribuinte ou com seus dependentes e o lmpugnante não comprovou que o Sr.
Yoji Takahara encontrava se na condição de seu dependente em 2002, tem se, também,
pela manutenção da glosa efetuada em relação as essas despesas medicas.
Nesse pressuposto, tendo em vista os fundamentos vistos no tópico anterior, não
há que se falar em dedução de despesas médicas com dependente quando o contribuinte deixar
de comprovar o fiel cumprimento das exigência legais que a lei condiciona.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 151
DF CARF MF
Original